Tribunal: STF
Processo: RE 300274
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-25
Data de publicação: 2005-10-25

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Admissibilidade.
Jurisprudência assentada. Verba honorária e custas processuais.
Ausência de razões novas. Decisão mantida. Agravo regimental
improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a
impugnar, sem razões novas, decisão fundada em jurisprudência
assente na Corte.
2.      RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência
assentada sobre a matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância de
má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts.
14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de
agravo, manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal
condenar o agravante a pagar multa ao agravado.